Tribunal: TJBA
Processo: 0572841-30.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572841-30.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADELMO DE OLIVEIRA COSTA e outros (26) Advogado(s):PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou improcedentes os pedidos da parte autora e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 500,00. Inconformado, o ente estadual requereu a majoração dos honorários para R$ 5.000,00, sustentando que o valor fixado seria irrisório e que a verba deveria ser estabelecida com base na equidade. Os embargos de declaração foram rejeitados, e os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da irrisoriedade do valor da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece, como regra, a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na sua ausência, do valor da causa (art. 85, §2º, do CPC). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1076, admite o arbitramento por equidade apenas quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo. 5. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 500,00, o que resultaria em honorários de apenas R$ 50,00, valor considerado irrisório e desproporcional ao trabalho desempenhado. 6. A adoção do critério da equidade se justifica diante da necessidade de assegurar remuneração minimamente adequada ao trabalho profissional desenvolvido, conforme parâmetros do art. 85, §2º e §8º, do CPC. 7. Precedentes de diversos tribunais estaduais corroboram a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária em hipóteses de baixa complexidade, mas de valor econômico ínfimo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III; art. 487, I; art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011248-50.2022.8.26.0009; TJDFT, Apelação Cível nº 0701242-18.2023.8.07.0020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelações Cíveis nº 0572841-30.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelados ADELMO DE OLIVEIRA COSTA e outros ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR